Tribunal: TJMT
Processo: 1006153-67.2016.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006153-67.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Enquadramento, Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CONSTANCIA BRITO ARRAES - CPF: 481.777.921-72 (APELANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE DIFERENÇAS –
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO – REJEIÇÃO
- REVISÃO DA PENSÃO POR MORTE – ATO DE REENQUADRAMENTO FUNCIONAL – ATO ÚNICO DE EFEITOS CONCRETOS – APLICAÇÃO DO DECRETO Nº 20.910/1932 – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – RECURSO DESPROVIDO.

1 –
Embora o Mato Grosso Previdência - MTPREV seja uma autarquia dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, a entidade não possui a mesma autonomia no tocante a sua atuação jurídica, estando totalmente vinculada ao Estado, conforme dispõe o artigo 51 da Lei Complementar nº 560/2014.

2 -
No enquadramento funcional, de ato único com efeitos concretos, incide a prescrição quinquenal do Decreto no 20.910/32, atingindo o próprio fundo de direito, bem como os seus reflexos financeiros.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
Constância Brito Arraes,
contra sentença prolatada pelo
Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá,

que, nos autos da

Ação Declaratória C/C Indenizatória de Danos Materiais nº 1006153-67.2016.8.11.0041
, ajuizada em desfavor d
o
Estado de Mato Grosso
, julgou improcedentes os pedidos da inicial, acolhendo a prescrição do fundo de direito, por conseguinte declarou extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Condenou a parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do § 3º do art. 85 do CPC, porém suspensa a sua exigibilidade ante a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Em suas razões recursais (ID 55543541), alega a Apelante, em apertada síntese, que
é pensionista do Sr. Pedro Salves Arraes, desde 23/4/2010, sendo que o mesmo teve a sua aposentadoria publicada em 26/7/1993.

Sustenta que, em razão da não aplicação do princípio da paridade plena gerou prejuízos financeiros nos proventos da parte recorrente, já que os valores recebidos não seguiram o padrão de vencimento do Nível e Classe previsto na aposentadoria do falecido.

Aduz que, em razão das alterações legislativas impostas ao cargo do servidor falecido, que a classe e nível constantes no ato de aposentadoria de 1993 (Agente de Fiscalização e Arrecadação de Tributos Estaduais, Classe “D”), não são os mesmos aplicáveis na atualidade, e, em razão de alterações nos enquadramentos dos servidores na ativa, e pelo direito do servidor aposentado à paridade plena com servidores da ativa.

Afirma que, a relação é trato sucessivo, não havendo em que se falar em prescrição do fundo do direito, e sim apenas das parcelas anteriores ao quinquênio que antecedeu à propositura da demanda.

Por fim requer, o conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar a sentença, para que seja julgado procedente os pedidos formulados na inicial.

Nas contrarrazões apresentadas (ID n. 55543546), o Recorrido suscita preliminar de ilegitimidade passiva, bem como

pugna pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID. 55953462), manifestou-se pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 7 de julho de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O Estado de Mato Grosso, em sede de contrarrazões, suscita preliminar de ilegitimidade passiva, tendo em vista que a concessão de pensão por morte devida aos dependentes dos servidores civis do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso compete à autarquia Mato Grosso Previdência – MTPREV.

A irresignação não merece prosperar.

Isso porque, não obstante, o Mato Grosso Previdência - MTPREV ser considerado uma autarquia dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, a entidade não possui a mesma autonomia no tocante a sua atuação jurídica, estando totalmente vinculada ao Estado, conforme dispõe o artigo 51 da Lei Complementar nº 560/2014, que assim prevê sobre a criação da Mato Grosso Previdência - MTPREV:

Art. 51. Compete à Procuradoria Geral do ESTADO de Mato Grosso exercer as funções de representação judicial, consultoria e assessoria jurídica da MTPREV.

Esse também é o entendimento desta Corte. Confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO PREVIDENCIÁRIO – REVISÃO DE PENSÃO POR MORTE – ENQUADRAMENTO DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS – RECLASSIFICAÇÃO EM REGIME DE 30 (TRINTA) HORAS – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO – PRESCRIÇÃO DE FUNDO DO DIREITO – PRELIMINARES NÃO ACOLHIDAS - PRINCÍPIO DA ISONOMIA – TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Nos termos do art. 300 do Novo CPC, para a concessão da tutela provisória de urgência devem estar presentes dois requisitos não cumulativos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Embora o Mato Grosso Previdência - MTPREV seja uma autarquia dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, a entidade não possui a mesma autonomia no tocante a sua atuação jurídica, estando totalmente vinculada ao Estado, conforme dispõe o artigo 51 da Lei Complementar nº 560/2014, razão pela qual, a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso deve ser rejeitada.
[...]

(TJMT, RAI 1002685-24.2016.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Dr. Marcio Aparecido Guedes, Data julgamento 7/2/2020). [Destaquei]

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

VOTO (MÈRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
Constância Brito Arraes,
contra sentença prolatada pelo
Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá,

que, nos autos da

Ação Declaratória C/C Indenizatória de Danos Materiais nº 1006153-67.2016.8.11.0041
,
ajuizada em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, julgou improcedentes os pedidos formulados da inicial, acolhendo a prescrição suscitada pelo Requerido, por conseguinte, declarou extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Extrai-se dos autos que, a Impetrante, ora Apelante,
é pensionista do Sr. Pedro Salves Arraes, desde 23/4/2010, sendo que o falecido teve a sua aposentadoria publicada em 26/7/1993.

Denota-se dos autos que, a parte autora, ora Apelante interpôs ação de cobrança,
objetivando o pagamento das diferenças do valor da remuneração do esposo falecido, ocorrido em 9-9-2009,
com a consequente, revisão da pensão por morte recebida a partir de 23-4-2010.

O Juízo
a quo
julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, razão pela qual, a parte autora, ora Apelante, insurge contra a sentença, sustentando que, em razão da não aplicação do princípio da paridade plena gerou prejuízos financeiros nos proventos da parte recorrente, já que os valores recebidos não seguiram o padrão de vencimento do Nível e Classe previsto na aposentadoria do falecido.

Aduz que, em razão das alterações legislativas impostas ao cargo do servidor falecido, que a classe e nível constantes no ato de aposentadoria de 1993 (Agente de Fiscalização e Arrecadação de Tributos Estaduais, Classe “D”), não são os mesmos aplicáveis na atualidade, em razão de alterações nos enquadramentos dos servidores na ativa, e pelo direito do servidor aposentado à paridade plena com servidores da ativa.

Afirma que, a relação é trato sucessivo, não havendo em que se falar em prescrição do fundo do direito, e sim apenas das parcelas anteriores ao quinquênio que antecedeu à propositura da demanda.

Pois bem.

Sabe-se que as ações que envolvem recebimento de vantagens pecuniárias em que não houveram negativa inequívoca do próprio direito reclamado, resta evidente que a relação se consubstancia em trato sucessivo, e, neste caso, deve ser aplicada a Súmula 85 do STJ, que prevê a prescrição apenas em relação ao período anterior aos cinco anos da propositura da ação.

Entrementes, nas hipóteses de enquadramento ou reenquadramento, ou mesmo nos casos que envolvem requerimento ou revisão de pensão por morte de servidor público, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, transcorrido o prazo quinquenal entre a pretendida revisão e a propositura da ação, a prescrição atinge igualmente o fundo de direito, como também as prestações decorrentes da alteração respectiva.

Assim, o ato de revisão de pensionamento por morte constitui-se em ato único de efeito concreto que, a despeito de gerar efeitos contínuos futuros, não caracteriza relação de trato sucessivo, capaz de atrair a aplicação do entendimento sufragado na Súmula 85, do STJ.

In casu
, verifico que o Servidor Público foi transferido para a inatividade em
26-7-2013,

e a pensão por morte foi deferida em
23-4-2010
, bem como a ação foi ajuizada em
4-5-2016
, e destina-se ao pagamento de diferenças salariais, decorrentes de suposta omissão estatal no respectivo enquadramento do esposo, falecido, da autora, retroativo ao período não prescrito, bem como não houve interposição de requerimento administrativo por parte do falecido à época da aposentadoria ou da parte autora após o início do recebimento de pensão por morte.

Assim, resta inconteste a prescrição do fundo de direito, à luz do Decreto n 20.910/32, uma vez que o prazo para questionar o reenquadramento e seus reflexos financeiros teve início no ano de 1993, e o ajuizamento da ação de base se deu apenas em 4 de maio de 2016, ou seja, há mais de 13 (treze) anos após a aposentadoria do servidor falecido, e há mais de 5 (cinco) anos do benefício da pensão por morte concedido.

Frisa-se, que o objeto da lide é o pagamento das diferenças do valor da remuneração do esposo falecido, referente ao enquadramento não realizado pela Administração, referente ao período não prescrito, bem como que seja o valor da diferença do enquadramento incorporada à pensão por morte atualmente percebida, portanto, ato único de efeitos concretos.

Com efeito, indubitavelmente o direito ao enquadramento, bem como seus reflexos financeiros, encontra-se prescrito.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Sodalício já firmou entendimento, no sentido de que prescreve em cinco anos a ação proposta por servidor público, objetivando eventual reenquadramento na carreira, contados do ato que deu causa à ação, na forma no art. 1, do Decreto n 20.910/32.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO DO ANTIGO IPASE. REENQUADRAMENTO. AGENTE ADMINISTRATIVO. FISCAL DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. VIOLAÇÃO DE LITERAL DISPOSITIVO LEGAL. ERRO DE FATO. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO.

1.
O enquadramento funcional constitui ato único de efeito concreto que, a despeito de gerar efeitos contínuos futuros, não caracteriza relação de trato sucessivo
. [...]
(AR 1.578/PB, Rel. Ministro Jorge Mussi, Terceira Seção, julgado em 12/3/2014, DJe 25/3/2014). (Destaquei).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPRESSÃO DE VANTAGEM OU BENEFÍCIO. ATO NORMATIVO DE EFEITOS CONCRETOS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO.

[...] 2. Na específica hipótese em que o ato normativo de efeitos concretos suprime vantagem pecuniária de servidor público ou de seus dependentes, a ação respectiva deve ser ajuizada no prazo de cinco anos, a contar da vigência do ato, sob pena de prescrever o próprio fundo de direito. [...]

(AgRg no AgRg no Ag 952.735/RJ, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 25/3/2014, DJe 25/4/2014) [Destaquei].

Neste sentido, esta Corte de Justiça:

APELAÇÃO - DECLARATÓRIA - SERVIDOR MUNICIPAL -REENQUADRAMENTO FUNCIONAL - PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO CONFIGURADA - RECURSO DESPROVIDO.

A pretensão a reenquadramento funcional é de fundo de direito e prescreve em cinco anos, conforme o art. 1º do Decreto nº 20.910/32. Não se trata de mera modificação de prestações de trato sucessivo; não há afronta ao verbete nº 443 da Súmula do STF
.

(TJ-MT - APL: 00816334120098110000 81633/2009, Relator: DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 19/10/2009, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 6/11/2009)
[Destaquei]

ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL –
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE DIFERENÇAS – REVISÃO DA PENSÃO POR MORTE – ATO DE REENQUADRAMENTO FUNCIONAL – ATO ÚNICO DE EFEITOS CONCRETOS – APLICAÇÃO DO DECRETO Nº 20.910/1932 – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – RECURSO DESPROVIDO.

No enquadramento funcional, de ato único com efeitos concretos, incide a prescrição quinquenal do Decreto no 20.910/32, atingindo o próprio fundo de direito, bem como os seus reflexos financeiros.

(Ap 10343/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/03/2017, publicado no DJE 28/3/2017) [Destaquei]

Se houve ilegalidade por parte da Administração no enquadramento do esposo da Apelante, em classe e nível inferior ao que, em tese, teria direito, no ano de 1993, este ato deveria ter sido atacado dentro do prazo de cinco anos.

Além do mais,
considerando que a data do óbito do servidor estadual, gerador do benefício da
pensão
, ocorreu em 2010, ou seja, após o advento da
Emenda

Constitucional

n
º
41
/2003 (31.12.2003),
n
ão se encontra a requerente abrangida pela paridade prevista no já citado artigo 7º da EC/03.

Nesse sentido:

REEXAME NECESSÁRIO. RECURSOS DE APELAÇÃO. PENSÃO POR MORTE. PENSIONISTA DE EX-SERVIDOR. CORONEL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO. PRETENSÃO DE REAJUSTES NA MESMA PROPORÇÃO APLICADA AOS SUBSÍDIOS DOS SERVIDORES DA ATIVA. DIREITO A PENSÃO DEVE SER REGIDO PELA LEI VIGENTE A DATADO ÓBITO DO SERVIDOR. FALECIMENTO APÓS ADVENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003. DIREITO À PARIDADE REVOGADO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. INDEVIDA. INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA RETIFICADA. RECURSO DO ESTADO PROVIDO. RECURSO DOS CAUSÍDICOS DA REQUERENTE DESPROVIDO.
Não faz jus à paridade de reajuste de pensão o servidor cuja morte se deu após a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 41/2003.

(TJ-MT - APL: 00374553920138110041 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 27/11/2017, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 4/12/2017). [Destaquei]

Dessa forma, nítida a ocorrência da prescrição, em que pese haver reflexos financeiros contínuos, uma vez que, em direito administrativo, a pretensão do fundo de direito prescreve em cinco anos, a partir da data da violação dele (
in casu
, em 1993) pelo seu não reconhecimento inequívoco, consoante estipulado no art. 1º do Decreto n 20.910/1932.

Dessarte, estabelecidas essas premissas, tenho que o desprovimento do apelo é medida impositiva, e de consequência, o
decisum
atacado deve ser mantido.

Ante o exposto,
rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva
, arguida pelo Estado de Mato Grosso, em sede de contrarrazões.

No mérito
, NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Constância Brito Arraes
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2021